Tribunal: STF
Processo: RE 1491245
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS. ART. 1º, INCISO I, C/C §1º DO DECRETO LEI Nº 201/67. CRIME LICITATÓRIO. ART. 92, LEI Nº 8.666/93. OPERAÇÃO ANDAIME. APELAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS SUSCITANDO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE SUSPOSTA OFENSA AO DIREITO DE DEFESA, POR NÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO DESVIO. COMUNICAÇÃO DE FATO NOVO. PERÍCIA JUDICIAL DEFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE QUE APURA OS MESMOS FATOS OBJETOS DESTA AÇÃO PENAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR ENGENHERIA CIVIL QUE REALIZOU EXAME IN LOCO DA OBRA OBJETO DOS AUTOS, DILIGÊNCIA QUE NÃO FOI REALIZADA NA ESFERA CRIMINAL. ETAPA PROBATÓRIA SUPRIMIDA NA INSTÂNCIA INFERIOR. RAZOABILIDADE DE QUE A PROVA TÉCNICA SEJA COMPARTILHADA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO NA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA PROVA DURANTE O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA E COMPARTILHAR A PROVA, PARA QUE SE PROCEDA A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA, À LUZ O EXAME PERICIAL.



    1. Cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e por FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO, FRANCISCO DANTAS RICARTE e FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES, ante sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando os réus da seguinte forma: a) o primeiro pela prática dos crimes previstos no art. 92, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, fixando a pena em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 2% (dois por cento) de multa do valor do contrato; b) o segundo pela prática dos crimes previstos no art. 92, caput, da Lei nº 8.666/1993 e art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 2% (dois por cento) de multa do valor do contrato; c) e o terceiro pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, fixando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    2. Passa-se, pois, a analisar os argumentos suscitados pelos apelantes, iniciando-se pelas alegações do réu FRANCISCO DANTAS RICARTE 



    3. O réu FRANCISCO DANTAS RICARTE, em suas razões recursais, defendeu, em síntese: a) a nulidade da sentença, em razão de suposta ofensa ao direito de defesa, uma vez que não foi realizada perícia judicial para provar adequação do valor do contrato e realização da obra; b) necessidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes dos art. 92, caput, da Lei nº 8.666/1993 e art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967; c) não subsunção dos fatos ao tipo do art. 92, da Lei nº 8.66/93, em virtude da não comprovação de dolo específico e prejuízo ao erário; d) não comprovação de má-fé ou de prejuízo ao erário, motivo pelo qual também deve ser absolvido do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967; e) necessidade de diminuição da pena base do crime art. 92, caput, da Lei nº 8.666/1993; f) impossibilidade de valoração negativa das "consequências" do crime do art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967; g) não imposição de multa pela não correspondência com os ditames do art. 99 da Lei n. 8.666/1993; h) exclusão da pena de inabilitação para exercício de cargo público por 5 anos, ante a ausência de fundamentação adequação para sua imposição.



    4. Em relação à preliminar de nulidade suscitada, defendeu o apelante a existência de suposta ofensa ao direito de defesa, sob o argumento de q que não foi realizada perícia judicial de engenharia para provar adequação do valor do contrato e realização da obra. Aduz que o pleito foi formulado por ocasião da resposta à acusação, tendo sido indeferido pelo juízo a quo de forma indevida, uma vez que o exame técnico seria imprescindível para apurar o percentual efetivamente realizado da obra.



    5. Outrossim, na petição constante do id. 29343806, FRANCISCO DANTAS RICARTE comunicou fato novo, qual seja, de que em 06/04/2020 foi deferida prova pericial nos autos da ação de improbidade administrativa que apura os mesmos fatos objetos desta ação penal (Proc. nº 0800555-78.2016.4.05.8202), a qual teria constatado "que o percentual gasto com a obra corresponde ao percentual de execução".



    6. In casu, analisando a cópia do laudo pericial produzido nos autos da ação de improbidade administrativa (id. 29343831), elaborado pela engenheira civil Paloma Colman M. de Figueiredo (CREA/PB 1617278319), verifica-se que foi realizado exame in loco da quadra esportiva escolar no Distrito do Tambor, no Município de Cachoeira dos Índios/PB, diligência esta que não foi realizada na presente ação criminal, tendo sido essa etapa probatória suprimida na instância inferior.



    7. Diante deste cenário, entende-se por razoável que a citada prova técnica seja compartilhada e submetida ao contraditório nesta ação penal, devendo ser analisada pelo juízo a quo com vistas à formação do seu convencimento quanto à prática do crime do crime do art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67, analisando a tipificação das condutas empreendidas pelos corréus à luz da citada perícia. Consigno que não é possível, no atual estágio processual, a apreciação da perícia realizada em outro feito, sob pena de supressão de instância por parte desse Tribunal. 



    8. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado deste Egrégio TRF5, aplicado, mutatis mutandis , ao presente caso: PROCESSO: 00044258520124058500, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 03/09/2019, PUBLICAÇÃO: 13/09/2019.



    9. A propósito, registre-se que o citado laudo pericial supre, a meu sentir, o pedido do apelante FRANCISCO DANTAS RICARTE de realização de perícia de engenharia, uma vez que as obras de construção da quadra escolar foram efetivamente vistoriadas pela engenheira civil supramencionada, inclusive na presença do réu.



    10. Apelação do réu FRANCISCO DANTAS RICARTE parcialmente provida, para anular a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando o compartilhamento do laudo pericial constante no id. 29343831 nos autos da presente ação penal, para que se proceda a um novo julgamento da causa, à luz do referido exame pericial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente